Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700722-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal submeter a parte autora ao procedimento de RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, no prazo de dez dias. Alega o agravante que tem 54 anos, com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, necessitando realizar com urgência o procedimento de retirado do tumor. Relata que apesar do risco ser verde, os relatórios médicos juntados aos autos comprovam a urgência na realização do procedimento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de cirurgia de ressecção de tumor retroperitoneal com ressecção de órgãos contíguos em oncologia. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, apesar de fazer menção a risco de vida, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não trouxe qualquer fundamentação concreta e convincente a comprovar o alegado. A Central de Regulação, por sua vez, inseriu a solicitação da parte autora no SISREG sob a classificação de risco "VERDE — Não Urgente". Nesta fase inicial, a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos deve ser prestigiada. Outrossim, a tela do SISREG demonstra que o pedido foi inserido no sistema em 2.3.2023, há menos de trinta dias corridos, o que afasta eventual alegação de injusta recusa do réu em prestar o serviço. Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 27 de fevereiro de 2023 (ID 45802553 - Pág. 42), que: Em atenção ao Ofício n2 2148/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA; para o(a) paciente LUIS CARLOS CHAVES, CNS 705609401195110, DN 29/07/1968, informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA (GRUPO - CE CIRURGIA ONCOLÓGICA), inserida em 02/03/2023 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com a prioridade VERDE - prioridade 2, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presente data, constam na fila de cirurgia oncológica, 122 solicitações pendentes, sendo 46 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 34 com classificação AMARELO - prioridade 1; 40 com classificação VERDE - prioridade 2; e 2 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (verde) inseridas no mês 06/2022. Figurando a parte autora na prioridade verde, não se justifica a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f